Tribunal: TJDFT
Processo: 0700090-51.2017.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE TARIFAS. AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DO CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. ABUSIVIDADE. TEMA 958 STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Insurge-se a instituição bancária contra a sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo que declarou a abusividade da cobrança de tarifa de vistoria (R$ 203,00) e tarifa de registro (R$ 220,00) previstas em contrato de financiamento bancário para aquisição de veículo e a condenou a restituir o valor total de R$ 423,00 na forma simples, com correção monetária a partir do ajuizamento da ação e juros legais de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.
2. O Juízo sentenciante entendeu pela abusividade da cobrança por não haver comprovação da efetiva prestação dos serviços correspondentes.
3. Em seu recurso, a ré/recorrente alega que as tarifas são legítimas e que o autor/recorrido teve ciência prévia da sua cobrança quando da assinatura do contrato. Defende que a tarifa de avaliação de bem é permitida no normativo do Conselho Monetário Nacional no 3919/10 e que a taxa de registro de contrato tem previsão na Lei 11.882/08, art. 6o e no Código Civil, art. 1.361. Por fim, defende que os valores cobrados são compatíveis com os praticados no mercado.
4. O deslinde da questão deve ser orientado pela tese fixada no julgamento do Tema 958 pelo STJ no rito dos repetitivos, que em relação à tarifa de avaliação de bem e de registro de contrato, prevê: “A validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”
5. Portanto, em que pesem os argumentos da ré/recorrente, a situação apresentada se encaixa na primeira ressalva mencionada acima, de que se não houver a comprovação dos serviços efetivamente prestados pela instituição financeira, a cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro tornam-se abusivas. Tal como acertadamente fundamentado na sentença recorrida.
6. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a ré/recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.